Tribunal: STF
Processo: AI 836791
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA ANUIDADE COBRADA POR CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE SEU VALOR POR MEIO DE RESOLUÇÃO INTERNA DE CADA CONSELHO.TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE Nº 641.243 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 19/04/2012). VOTO PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM ATÉ A FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA COM REPERCUSSÃO GERAL.